Tribunal: CARF
Processo: 19515.002051/2004-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002051/2004-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.662 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
PCI COMPONENTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 21/06/1999 a 19/01/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO
SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO. ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira,
responde o contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação
tributária, nos termos do art. 5o, § 3° da Lei n° 9.311, de 1996.
INCORPORAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Se o auto de infração atinge sua finalidade notificando a quem de direito, no
caso a incorporadora, não há que se falar em erro na identificação do sujeito
passivo quando o lançamento é feito no nome da incorporada.
RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. ABRANGÊNCIA. TRIBUTOS E
PENALIDADES DEVIDOS PELA SUCEDIDA.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório (Enunciado de Súmula CARF no 113).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002051/2004-36
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa à Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira - CPMF, formalizada no auto de infração de fls. 239/266. O feito, referente a
fatos geradores ocorridos entre junho de 1999 a janeiro de 2000, constituiu crédito
tributário no total de R$ 653.947,99, somados o principal, multa de ofício e juros de
mora.
2.
No termo de verificação fiscal de fls. 228/230, a autoridade autuante
contextualiza os fatos que motivaram o lançamento:
1. A empresa fiscalizada PCI COMPONENTES SA impetrou, em 17/06/1999,
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar distribuição na décima Vara
da Justiça Federal de São Paulo sob o n° 1999.61.00.027800-0. Tal mandado insurgiu-
se contra a prorrogação da cobrança da CPMF nos termos da EC n° 21/99, que reiniciou
a cobrança da CPMF a partir do mês de junho de 1999. Houve concessão da liminar
requerida, em 21 de junho de 1999 e sentença, datada de 08 de novembro de 1999,
julgando improcedente o pedido (documentação anexa ao processo). Foi então
interposto Recurso Extraordinário no STF, que negou seguimento ao mesmo, tendo em
vista ter declarado a constitucionalidade da CPMF e a validade da EC n° 21/99.
2. A empresa fiscalizada PCI COMPONENTES SA sofreu cisão total, tendo sido
vertido parte de seu patrimônio para a empresa VIDEOSOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. (CNPJ 61.454.435/0001-09) e parte para a empresa VIDEOSOM
PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 04 de junho de 2002.
3- Conforme consta no parágrafo único do artigo 20, do capítulo VIII, do Estatuto
Social da empresa VÍDEO SOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA (documentação
anexa ao processo), "a sociedade responderá pelos ativos e passivos da sociedade
cindida PCI Componentes SA, solidária e ilimitadamente, com a sociedade
VIDEOSOM PARTICIPAÇÕES LTDA.
4. A empresa fiscalizada informou [...] o seguinte:
4.1 — "não foi estabelecido na ação depósitos judiciais";
4.2. — "a empresa não procedeu recolhimentos através de DARF, nem depósito
judicial"; e ainda "os valores relativos a CPMF questionada não foram informados na
DCTF";
4.3 - "a suspensão da cobrança da CPMF para a PCI COMPONENTES SA vigorou
apenas no período de junho de 1999 a janeiro de 2000, sendo que os recursos
interpostos não tiveram efeito suspensivo na cobrança da mesma"; e ainda "pelo fato da
ação já ter sido julgada, não há fatos impeditivos à ação da autoridade fiscal".
Face ao acima exposto, constato a falta de recolhimento pela empresa fiscalizada, da
CPMF devida no período ora indicado [...]
3.
Na seqüência, a autoridade autuante detalha que o montante tributável foi
apurado com base nas informações prestadas pela fiscalizada com relação à sua
movimentação financeira.
4.
Cientificada da exigência em 06/10/2004, em 05/11/2004 a empresa sucessora da
autuada, VIDEO SOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA, interpôs a impugnação de fls.
270/287 em que alega, em síntese o que segue:
4.1.
a impugnante é sucessora por incorporação da empresa autuada, evento ocorrido
antes da lavratura do auto de infração, de molde que, nos termos do art. 132 do CTN,
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

ainda que devido fosse o tributo, não caberia a imputação da multa; cita doutrina e
jurisprudência em apoio a sua tese;
4.2.
no que respeita ao mérito, reitera ter sido a empresa sucedida beneficiária de
liminar que suspendia a retenção da CPMF; depois de cassado o amparo judicial,
entende que caberia às instituições financeiras procederem à apuração e retenção da
CPMF incidente nas respectivas contas-corrente, nos termos da responsabilidade que
lhes é atribuída pelo art. 5o da Lei n° 9.311, de 1996;
4.3.
alega não existir nos autos qualquer prova de que os valores não tenham sido
debitados nas operações subseqüentes à cassação da liminar; não foram as instituições
inquiridas se procederam a retenção e o recolhimento da CPMF, ou mesmo, se deixaram
de fazê-lo, sob quais motivos se abstiveram da retenção;
4.4.
é incorreta a lavratura do auto em nome de PCI COMPONENTES SA, empresa
encerrada, como mencionado pelo AFRF autuante no Termo de Verificação Fiscal; a
empresa PCI foi cindida integralmente, sendo sucedida pelas empresas VIDEOSOM
INDUSTRIA E COMÉRCIO SA e VIDEOSOM PARTICIPAÇÕES LTDA,
responsáveis solidárias pelos passivos da cindida; o auto deveria assim, ter sido lavrado
contra uma das sucessoras, ou contra as duas, em concomitante solidariedade, sob pena
de imperfeição e nulidade do ato administrativo;
4.5.
o auto de infração desatende aos incisos I e V do art. 10 do Decreto n° 70.235, de
1972; o inciso I, por qualificar como autuado, pessoa jurídica inexistente; o inciso V,
por sua vez, porque não consta em nenhuma parte do auto de infração a necessária
intimação para que ofereça impugnação aos fatos narrados;
4.6.
é inconstitucional e ilegítima a utilização da taxa Selic como parâmetro para o
cálculo dos juros de mora
A 3a Turma da DRJ Campinas (SP) julgou a impugnação improcedente, nos
termos do Acórdão no 05-17.330, de 23 de abril de 2007, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 21/06/1999 a 19/01/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO. Informada à Administração Tributária a
falta de retenção/recolhimento da contribuição correta formalização da exigência, com
os acréscimos legais, contra o sujeito passivo na sua qualidade de responsável supletivo
pela obrigação.
INCORPORAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Se o auto de infração
atinge sua finalidade notificando a quem de direito, no caso a incorporadora, não há que
se falar em erro na identificação do sujeito passivo quando o lançamento é feito no
nome da incorporada.
SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO. A responsabilidade da sucessora é pelo crédito tributário
devido pela incorporada o que inclui a multa de ofício.
JUROS DE MORA. SELIC. A aplicação de juros com base na taxa Selic decorre de lei,
não tendo a autoridade administrativa competência para afastá-la.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) Quanto à questão da intimação incompleta, em ofensa ao inciso V, do artigo
10, do Dec. 70235/72 também não foi superada pelo acórdão. A recorrente
não foi corretamente intimada, não se cumpriu com a disposição da lei. O
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

Auto de Infração é omisso quanto a este fato, o que mais uma vez o torna
nulo.
b) A decisão é equivocada quanto ao assunto da identificação do sujeito passivo.
Embora tenha sido por diversas vezes informada que a empresa fiscalizada
fora cindida integralmente, sendo encerrada as suas atividades e sucedida pela
ora recorrente, a agente fiscal manteve todos os atos processuais lavrados
contra a empresa extinta e nunca contra a recorrente. Constam nos autos todas
as informações prestadas pela recorrente, sempre eu seu nome, o que
facilitaria o trabalho da agente fiscal na hora de identificar o responsável
tributário do lançamento. No entanto, por motivos que fogem à compreensão,
decidiu a agente fiscal lavrar o Auto de Infração contra a empresa extinta,
identificando-a como contribuinte responsável pelo lançamento;
c) O erro de identificação no lançamento tributário não pode ser sanado pelos
atos societários realizados entre as empresas sucedida e sucessora. Tais atos,
todos realizados antes da ação fiscal, seriam o balizamento legal para a correta
lavratura do Auto de Infração em nome da recorrente. Fato este que não
ocorreu, o que torna o Auto de Infração nulo por ato insanável;
d) A incorreta identificação do autuado também afetou a correta determinação da
responsabilidade sucessória da empresa extinta. Isto porque a cisão foi
realizada com duas empresas que se tomaram sucessoras e co-responsáveis
pelo passivo da empresa extinta. No lançamento fiscal em discussão, a agente
fiscal sequer teve a preocupação de indicar, em algum lugar, quem
considerava responsável pelo lançamento que efetuou. Isso acarreta incerteza
jurídica, pois nenhuma das co-responsáveis sabe ao certo quem deverá
responder pelo lançamento. O erro, absurdo e ilegal, representa também
ofensa ao princípio do direito de defesa e do devido processo legal. Por tudo
isso, o auto de infração deve ser considerado nulo;
e) Quanto ao fato de não ter sido provado débito, os argumentos apresentados no
acórdão ora recorrido não possuem fundamento legal. A dívida tributária deve
ser corretamente demonstrada, inclusive a sua inadimplência. A ação fiscal
limitou-se a fazer a verificação de bases de cálculos da CPMF do período
fiscalizado, sem no entanto demonstrar a falta de pagamento ou mesmo
solicitar a comprovação de pagamento perante o contribuinte. O lançamento
tributário não pode prosperar quando é feito sob o manto da incerteza jurídica.
A agente fiscal tinha os poderes e os mecanismos para proceder o
levantamento do suposto débito nos sistemas bancários. Em diligências,
poderia ter encontrado o pagamento em atraso das contribuições e com isso,
poupado todos nós desta discussão;
f) Quanto à multa de oficio e à sucessão ocorrida, entendemos que os
argumentos apresentados no acórdão recorrido não foram suficientes para
afastar a legalidade dos fatos apresentados pela recorrente quando da
impugnação. Sendo assim, fica claro que a recorrente, mesmo que válido o
Auto de Infração, não pode ser compelida a pagar a multa, pois na condição de
sucessora, não responde por tal exação.
É o breve relatório.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade do Auto de Infração. Inobservância do art. 10 do PAF.
A recorrente alegou que o auto de infração deve ser considerado nulo pois não
observou os ditames postos no art. 10, V, do Decreto no. 70.235/72.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Como relatado, a recorrente reclamou que o auto de infração não determinou a
exigência e não intimou o sujeito passivo adimpli-la ou impugná-la no prazo de 30 dias.
Compulsando os autos, em especial as fls. 259 e 267, identifico que no auto de
infração foi pormenorizado os valores que compunham o quantum debeatur e a intimação para
recolher ou recorrer.
No campo intimação do auto de infração, consta o seguinte texto:
Fica o contribuinte intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5°, 15, 16 e 17 do
Decreto n°70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n°8.748/93 e
n°9.532/97, o débito para com a Fazenda Nacional constituído pelo presente Auto de
Infração, cujo montante acima discriminado será recalculado, na data do efetivo
pagamento, de acordo com a legislação aplicável.
Já na demonstração do crédito tributário foram descriminados os valores devidos:
Contribuição -------------------------------------- R$ 252.601,84
Juros de mora ------------------------------------- R$ 211.895,18
Multa proporcional ------------------------------ R$ 189.450,97
Valor do crédito Tributário apurado ---------- R$ 653.947,99
Portanto, não vejo motivos para anular o auto de infração, de forma que afasto
esta preliminar suscitada.
Ilegitimidade passiva e Mérito.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e ao capítulo referente ao mérito,
identifico que a recorrente reproduziu as mesmas razões recursais da impugnação, sem
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

apresentar um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede de direito material ou
processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Também não existe nenhuma irregularidade quanto à denominação da pessoa jurídica
que foi apontada pelo auditor fiscal no auto de infração. Como se lê no cabeçalho de
todas as folhas que integram o auto de infração, o nome da pessoa jurídica PCI
Componentes SA, CNPJ n° 68.941.616/0001-09, figura como sujeito passivo na
qualidade de contribuinte, condição a que efetivamente se amolda nos termos do art. 4°
da Lei n° 9.311, de 1996, por ter sido a titular das contas correntes cuja movimentação
financeira deu ensejo à CPMF lançada de ofício.
11. Nesse contexto, faz-se necessário esclarecer os efeitos tributários da incorporação.
Quando uma empresa é incorporada, a obrigação tributária da qual ela era contribuinte é
transferida para a incorporadora na condição de responsável. Assim dispõe o art. 132 da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN):
CTN
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
12. Segundo o art. 121, inciso II, do CTN, o sujeito passivo se constitui responsável
quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei. No caso, a disposição expressa de lei é o art. 132 acima transcrito. Por
outro lado, a incorporadora não reveste a condição de contribuinte, a qual, segundo o
inciso I do art. 121 do CTN, se caracteriza por ter relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador Em síntese, a condição da
incorporadora é a de responsável, enquanto a da incorporada é a de contribuinte,
estando ambas no pólo passivo da relação tributária.
13. Diante disso, a impugnante quer fazer crer que a intimação seria nula porque feita à
pessoa jurídica extinta por incorporação, já que o sujeito passivo da obrigação tributária
seria a pessoa jurídica que remanesceu do ato da incorporação, isto é, a sociedade
incorporadora. Mas tal alegação não procede, pois, como visto, ambas, incorporada e
incorporadora, estão no pólo passivo.
14. Deve-se ter por norte que a conseqüência do erro na identificação do sujeito passivo
é imputar o ônus do pagamento a quem não é devido. Porém, neste caso isso não ocorre.
Com efeito, lavrado em nome da incorporadora ou em nome da incorporada, o ônus do
recolhimento será sempre da empresa incorporadora, responsável nos termos do art. 132
do CTN, a qual foi devidamente notificada durante todo o procedimento fiscal, inclusive
quando da lavratura do auto de infração.
15. Vale dizer ainda que a empresa que impugna o ato de lançamento, VIDEOSOM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA, CNPJ n° 61.454.435/0001-09, nos termos do art. 132
do Código Tributário Nacional, foi chamada ao processo na qualidade de responsável
por ter sucedido a empresa contribuinte, assumindo responsabilidade solidária com a
empresa VIDEOSOM PARTICIPAÇÕES LTDA. A condição de sucessora em que se
acomoda a empresa VIDEOSOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA foi destacada pela
autoridade autuante no item 3 do Termo de Verificação Fiscal, não havendo
impedimento legal para que o Fisco dirija os efeitos da autuação em tela para a pessoa
jurídica responsável pelo adimplemento do crédito tributário devido pela sucedida, sem
prejuízo do direito de ação regressiva contra a outra parte devedora solidária. Pelo
contrário a assunção da responsabilidade da VIDEOSOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SA pelos débitos fiscais da empresa sucedida PCI Componentes SA decorre da citada
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

regra inclusa no CTN, além do próprio estatuto social da sucessora, em seu art. 20 (fl.
14).
16. Importante notar que a responsabilidade solidária que une as empresas que
resultaram da cisão da pessoa jurídica contribuinte, item xii do Protocolo de Cisão (fl.
22) combinado com o citado art. 20 do estatuto da VIDEOSOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO SA, empresa surgida da transformação societária da antiga VIDEOSOM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO de sociedade por quotas de responsabilidade limitada em
sociedade anônima, autoriza o Fisco a exigir o crédito de quem, entre os devedores
solidários, melhor lhe convier, sem respeitar ordem de nenhuma espécie. Vale dizer
ainda que, desde a resposta à intimação que inaugurou os trabalhos fiscais, fl. 05, a
empresa impugnante se manifestou sem qualquer oposição, na qualidade de sucessora
da empresa PCI COMPONENTES SA.
17. Dessa forma, tendo o lançamento de ofício atingido plena e corretamente sua
finalidade com a notificação da responsável pelo tributo devido, não há que se falar em
nulidade.
18. No que se refere ao mérito, sustenta a impugnante que, depois de cassada a liminar
que suspendia a retenção da CPMF das contas correntes mantidas pela pessoa jurídica
sucedida, caberia às instituições financeiras procederem à apuração e retenção da CPMF
incidente nas respectivas contas-corrente, nos termos da responsabilidade que lhes é
atribuída pelo art. 5° da Lei n° 9.311, de 1996. Acrescenta não existir nos autos
qualquer prova de que os valores não tenham sido debitados nas operações subseqüentes
à cassação da liminar e que não teriam sido as instituições inquiridas se procederam a
retenção e o recolhimento da CPMF.
19. Acerca da responsabilidade pela retenção e recolhimento da CPMF, que o
contribuinte alega recair sobre as instituições financeiras, cabe analisar o artigo 5° da
Lei n° 9.311, de 1996, in verbis:
Lei n° 9.311, de 1996:
Art. 5° É atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição:
I - às instituições que efetuarem os lançamentos, as liquidações ou os pagamentos de
que tratam os incisos I, II e III do art. 2o;
II - às instituições que intermediarem as operações a que se refere o inciso V do art. 2';
III - àqueles que intermediarem operações a que se refere o inciso VI do art. 2°.
§ 1° A instituição financeira reservará, no saldo das contas referidas no inciso I, do art.
2o, valor correspondente à aplicação da alíquota de que trata o art. 7° sobre o saldo
daquelas contas, exclusivamente para os efeitos de retiradas ou saques, em operações
sujeitas à contribuição, durante o período de sua incidência.
§ 2° Alternativamente ao disposto no parágrafo anterior, a instituição financeira
poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento da contribuição na hipótese de
eventual insuficiência de recursos nas contas.
§ 3° Na falta de retenção da contribuição, fica mantida, em caráter supletivo, a
responsabilidade do contribuinte pelo seu pagamento.
20. Decorre da leitura do §3° do art. 5° da Lei n° 9.311, de 1996, que o diploma que
instituiu a CPMF cuidou de estabelecer a responsabilidade supletiva do contribuinte
pelo recolhimento da CPMF, caso a instituição financeira não procedesse à retenção do
tributo.
21. O comando em tela encerra, portanto, a permissão para que o Fisco dirija o
lançamento e a cobrança da CPMF não recolhida diretamente ao contribuinte, caso o
tributo não tenha sido retido e recolhido pela instituição financeira onde o fato gerador
tenha se materializado. Sobressai da leitura do apontado §3° ainda, que é incondicional
a atribuição de responsabilidade supletiva ao contribuinte. Em decorrência dessa
compreensão, não cabe ao intérprete cogitar das razões fáticas que concorreram para a
falta de retenção da CPMF pela instituição bancária.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

22. Exigir a CPMF diretamente do contribuinte, nos casos de imobilidade da instituição
financeira responsável, como autorizou a Lei n° 9.311, de 1996, é determinação que
viaja ao encontro do instituto da responsabilidade supletiva, introduzida no
ordenamento tributário pelo art. 128 do Código Tributário Nacional (CTN).
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
23. Veja-se que a mencionada responsabilidade supletiva do contribuinte em relação à
CPMF não retida e não recolhida pela instituição bancária, instaurada pela Lei n° 9.311,
de 1996, veio a ser repisada na edição dos atos infralegais.
24. A Instrução Normativa n° 89, de 18 de setembro de 2000, com base na Medida
Provisória n° 2.037-21, de 25 de agosto de 2000, veio dispor sobre a cobrança da CPMF
não recolhida por força de decisão judicial posteriormente revogada, como vem a se
configurar o caso em tela, dada a vigência da liminar obtida pela empresa sucedida nos
autos do processo do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.027800-0, que obstou o
recolhimento da CPMF no período objeto da autuação.
25. A citada IN n° 89, de 2000, repisando o estabelecido na citada MP, regulou os
procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras nos casos em que os
contribuintes, após a cassação da medida judicial, haviam encerrado suas respectivas
contas correntes, ou haviam se manifestado contrariamente à retenção ou, ainda, não
apresentavam suficiência de disponibilidade de fundos na data da retenção. Examine-se
a transcrição parcial do ato normativo:
Instrução Normativa n°89, de 2000:
Art. 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da CPMF
deverão:
I - apurar e registrar os valores devidos no período de vigência da decisão judicial
impeditiva da retenção e do recolhimento da contribuição;
II – efetuar o débito em conta de seus clientes, a menos que haja expressa manifestação
em contrário:
III - recolher ao Tesouro Nacional, até o terceiro dia útil da semana subseqüente à do
débito em conta, o valor da contribuição;
IV - encaminhar à Secretaria da Receita Federal — SRF, relativamente aos
contribuintes que se manifestaram em sentido contrário à retenção, bem assim àqueles
que, beneficiados por medida judicial revogada, tenham encerrado suas contas antes
das datas referidas nas alíneas do inciso II, conforme o caso, relação contendo as
seguintes informaçães:
a) número de inscrição do contribuinte no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) valor total das operações que serviram de base de cálculo da contribuição, por
período de apuração, e o valor da contribuição devida, por data de vencimento.
26. Assim, não tendo havido retenção da CPMF por parte das instituições financeiras,
deve o Fisco exigir do contribuinte, devedor principal e responsável supletivo por dívida
própria, a satisfação do crédito tributário.
27. Voltando-se para a situação posta sob exame, observa-se ainda que os valores da
CPMF que deixou de ser retida por força da liminar obtida pela empresa PCI
Componentes S.A foram extraídos, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, do
confronto de dados verificados em três fontes: declarações prestadas pelas próprias
instituições financeiras à Receita Federal informando a falta de retenção da contribuição
(fls. 79/80); dados fornecidos pelos Bancos sobre a CPMF não retida em atendimento a
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

solicitações da própria autuada (ex. Banco Bradesco, fls. 128/133); e informações
extraídas dos registros da própria autuada (ex. Banco Safra, fls. 148/203). Diante desse
quadro, pode-se concluir que, em primeiro lugar, a CPMF lançada de ofício corresponde
efetivamente àquela que deixou de ser retida pelas instituições financeiras conforme
informações por elas próprias prestadas e dados da contabilidade da contribuinte e, em
segundo lugar, que não se sustenta a alegação de que as entidades bancárias não teriam
sido inquiridas a respeito da não retenção da contribuição.
28. Ainda sobre o tema, vale mencionar que a impugnante não trouxe aos autos
nenhuma documentação que infirme o apurado pela fiscalização, ou seja, de que a
CPMF exigida na autuação já tivesse sido objeto de retenção por parte das instituições
financeiras.
MULTA DE OFÍCIO
29. No que toca à exigência da multa, apoiando-se em uma interpretação literal do
artigo 132 do CTN, a impugnante, na qualidade de sucessora do contribuinte original,
pleiteia que não lhe seja transmitida a responsabilidade pela multa punitiva, afirmando
ser responsável exclusivamente pelo tributo devido pela antecessora. Diz o texto do
citado artigo:
Lei n° 5.172, de 1966:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra
razão social, ou sob firma individual.
30. Analisando o artigo em questão, sob a ótica do método de interpretação sistemático
da norma em relação ao diploma em que se insere, tem-se que o comando está incurso
na Seção II (Responsabilidade dos Sucessores), do Capítulo V (Responsabilidade
Tributária), do Título II (Obrigação Tributária), do Livro Segundo (Normas Gerais de
Direito Tributário) do CTN. O artigo 129, que inaugura a Seção II, traça a regra geral à
sua aplicação:
Lei n°5.172, de 1966:
Art. 129. O disposto nesta Seção [Responsabilidade dos sucessores] aplica-se por igual
aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data
dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que
relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.
31. Como se vê, a regra geral de aplicação inscrita no art. 129 acima inclui no campo de
força das regras contidas nos artigos 130 a 133 os créditos tributários referentes a
obrigações tributárias surgidas até a data dos atos nele citados. Disso decorre que, em
verdade, quando o art. 132 faz referência a "tributo" deve ser entendido "crédito
tributário", o que engloba a responsabilidade pelas multas.
32. Corroborando com a interpretação supra há a manifestação da Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, no acórdão de n° 103-3.965/1981 publicado no
DOU de 10/08/1982, de onde se extraiu o excerto abaixo reproduzido:
[..] A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional conduz ao entendimento
de que a responsabilidade dos sucessores, nos casos do art.132, é pelo crédito
tributário, com inclusão de multas e demais acréscimos legais.
33. A questão relativa à responsabilidade por infração à legislação é tratada ainda mais
especificamente no artigo 136 do CTN. A interpretação desse dispositivo afasta a
conclusão esposada pela defesa de que as empresas incorporadoras seriam responsáveis
apenas pelos tributos devidos pela incorporada. Pelo contrário, reza o artigo que a
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

responsabilidade pelas infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Confira-se o texto legal:
Lei n° 5.172, de 1966:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
34. Nesse sentido é o acórdão da Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, de n° 203-10074, cuja ementa é a seguinte:
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
Aplica-se multa de oficio à incorporadora por infração cometida pela incorporada, ainda
que apurada após a incorporação. [Ac. n° 203- 10074, Relator Francisco Mauricio
Albuquerque Silva, Data da Sessão 16/03/2005]
35. No caso sob exame, reitere-se, não há qualquer disposição legal que determine que a
empresa sucessora por incorporação deixa de responder pelas infrações cometidas pela
sucedida. Para finalizar a questão, cabe assentar que a formalização da multa por parte
do agente fiscal é obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, e do que dispõe o art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996, sendo vinculada ao que dispõem estes diplomas legais, que
não prevêem, repita-se, hipótese de exclusão da multa de ofício no caso de incorporação
de empresas.
Por fim, para corroborar com o tema responsabilidade supletiva, trago a baila o
Acórdão no 9303-010.155, de 12/02/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO SUJEITO PASSIVO.
CABIMENTO. ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96. Na falta de retenção e recolhimento
da CPMF pela Instituição Financeira, responde o contribuinte na qualidade de
responsável supletivo pela obrigação tributária, nos termos do art. 5o, § 3° da Lei n°
9.311, de 1996.
Não se pode esquecer que a abrangência da responsabilidade da sucessora está
pacificada no âmbito do CARF pelo Enunciado de Súmula CARF no 113:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio
de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Apenas para registro, a sucessão ocorreu no ano de 2002 e os fatos geradores
ocorreram entre 06/1999 e 01/2000.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.662 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002051/2004-36

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital